Tribunal: TJDFT
Processo: 0731503-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Prescrição intercorrente. Ausência de localização de bens penhoráveis. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu o decurso do prazo prescricional intercorrente.
III. Razões de decidir
3. Se a execução está amparada em cédula de crédito bancária, a pretensão prescreve em 3 anos, nos termos dos arts. 44 e 45-A, da Lei no 10.931/2004, c/c o art. 206, § 3o, VIII, do CC.
4. Reconhece-se a prescrição intercorrente quando não forem localizados bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito, mesmo diante da adoção de diligências pelo exequente.
5. A mera solicitação de pesquisa de bens em nome do devedor, desacompanhada da efetiva constrição patrimonial, não configura causa interruptiva do prazo da prescrição intercorrente, por não representar medida concreta apta a promover o andamento útil do processo executivo.
IV. Dispositivo
6. Apelo não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no10.931/2004, arts. 44 e 45-A; CC, art. 206, §3o, VIII,
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0030878-89.2007.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 11/9/2025; TJDFT, APC 0714229-56.2022.8.07.0009, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 4/9/2025.